Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-21.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-21.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEUMA DE SOUSA REBOUCAS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA. FLUÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
R
ECURSO IMPROVIDO, SENTEN
ÇA MANTIDA.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0550887-25.2014.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
NEUMA DE SOUSA REBOU
Ç
AS
e, Apelado, o
MUNICÍPIO DE
IAÇU
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.